Tribunal: TJDFT
Processo: 0000039-07.1995.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000039-07.1995.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ABDORAL FERREIRA CALACA, ADAY ALVES DOS SANTOS, ADELCA HENRIQUE FURTADO, AFONSO FERRO COSTA, AGENOR ALVES DAMASCENO, AILTON SILVA GOMES, ALCEBIADES DE OLIVEIRA, ALTAIR DE SOUZA RODRIGUES, ALTAIR TEODOSIO RONQUE, ALTAMIRA LIMA, ALVARO PIRES CAIRES, ALVINO ALVES DE ALMEIDA, ANA MARIA DE MOURA, ANA PAULA SILVEIRA BRAGA, ANTONIA SORIANO DA COSTA, ANTONIO DECI DA COSTA, ANTONIO F. R. SILVA, ANTONIO FERREIRA DE LIMA, ANTONIO T. COSTA VILHENA, ARMANDO R. DOS SANTOS, CARLA MARIA R. TEIXEIRA, CELIA REGINA ASSIS SILVA, CELIA REGINA F. S. PEREIRA, CLEIDE PEREIRA DA SILVA, CLEONICE FERRAZ, DAGMAR IBRAHIM DE SOUZA, DAGMAR RESENDE, DENISE PEREIRA SOARES, DIOMIRA MARIA DE LIMA, DOMINGOS A. DOS SANTOS, DURVALINA SILVA RABELO, EDMILSON FELIX COELHO, ELIANE D. DE ALMEIDA, ELIAS ULISSES DA SILVA, EMILIA PIRES COMELIO, ESDRAS ALVES R. QUEIROZ, ESMAEL PIRES DE OLIVEIRA, EULA MARIA S. DOMINGUES, FLAUDIR FERREIRA, FRANCISCA DE F. A. DA SILVA, FRANCISCO JORGE M. CRUZ, FRANCISCO RAMOS CAMELO, FRANCISCO SANTOS DE BRITO, GERALDO M. DOS SANTOS, GISLANDIA MARIA V. BARROS, HELODIAS CORREIA LOUZEIRO, HERMINIO PINHEIRO M. FILHO, ILNEIDES SOARES DE CARVALHO, IVAN CARLOS CORREA, IZILENE SOARES BARBOSA, JACILENE FIGUEIREDO SILVA, JEOVA TORRES MARQUES, JOÃO DIAS NETO, JOÃO URBANO, JORGE BARBOSA TEODOSIO, JOSE BATISTA DA CRUZ, JOSE FRANCISCO PEREIRA, JOSE MARCILIO DOS PRAZERES, JULCINEIDE DRUMOND PONTE, JULIA MARIA FEITOSA, LUCIANA FERNANDES MESQUITA, LUCIANA SEABRA COSTA, LYRIAN MAURA S. VELOSO, MANOEL ALVES FERREIRA, MANOEL ANICETO DE SOUZA, MANOEL C. DA SILVA FILHO, MARCIA GOMES DA COSTA, MARIA A. DE BASTOS PANTALEO, MARIA DE FATIMA G. FERREIRA, MARIA DE L. B. S. DE OIIVEIRA, MARIA DO S. C. P. PERDIGÃO, MARIA EUGENIA D. BRAULIO, MARIA JOSE CORDEIRO DA SILVA, MARIA LAZARA DA SILVA, MARIA SOUZA NASCIMENTO, MARILIA SOARES FEITOSA, MARINA GONÇALVES DE MORAIS, MARISE CASTILHO P. SILVA, MARLEIDE ROBERTO DA SILVA, MIRIAM MARQUES DA COSTA, MURILO EVANGELISTA DIAS, NEIVALDO SANCHES DE OLIVEIRA, NEMESIO SOUSA BATISTA, OSVALDO XAVIER DA SILVA, PAULO CESAR TEIXEIRA DE SOUZA, RAFAEL LEMOS MACEDO, RAIMUNDA N. G. DOS SANTOS, RAQUEL BRITO ROCHA ALVES, RAQUEL MAROT VAZ DA COSTA, RITA MARIA COUTO DA SILVA, ROBERTO DOS SANTOS SILVA, ROSEMARY DE SOUZA, RUI FERREIRA BRAGA, SCHIRLENE FONSECA DE CARVALHO, SEBASTIÃO DE BARROS ABREU, SILVANIRA VIEIRA TORRES, SILVIA HELENA M. BARCELOS, SIMONE DIAS SANT'ANNA, SONIA REGINA MELO, STEFANIE CARVALHO DE ARAUJO, STELA MARIS FREDERICO, SUELY REIS MARTINS, VALDINE FONSECA C. DE SOUZA, VALERIA MOREIRA SILVA, VANDA TEIXEIRA DA SILVA, VERA LUCIA LEOLPODINO OLIVEIRA, VERA LUCIA RAMOS DA SILVA, VERONICA GOMES P. DE OLIVEIRA, VICENTE SERGIO FERNANDES, WASHINGTON MARQUES DOURADO, WILMA VIVENCIA G. ANDRADE, ZILDA INES EVANGELISTA, ZIRAN VALENTE DE OLIVEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intime-se o Distrito Federal para que, no prazo de 30 (trinta) dias, informe o número do CPF do credor MANOEL CLAUDINO DA SILVA FILHO e, se o caso, o nome e o número do CPF de eventuais pensionistas. Publique-se. Brasília, 8 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto pac